Tribunal: TJDFT
Processo: 0043772-45.2013.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA EDITADA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. IMPUTAÇÃO AO VENCIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. EXCEÇÕES PONTUADAS NÃO APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. MENSURAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. GRADAÇÃO. ESCALONAMENTO (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o, 5o E 8o). OBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO DA VERBA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o), derivando que, rejeitados os embargos à execução e tendo sido o valor da causa estimado em parâmetro razoável coadunado com o proveito econômico almejado, a verba honorária imputada à parte sucumbente deve tê-lo como parâmetro.
2. Nas ações em que a Fazenda Pública integra a composição processual, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados, além dos parâmetros genericamente estabelecidos, com observância da regra especificamente delineada pelo legislador processual com base no escalonamento estabelecido em ponderação com o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, resguardado que, extrapolando a base de cálculo a faixa inicial, deve ser observada a faixa subseqüente de forma sucessiva (CPC, art. 85, §§ 3o e 5o).
3. A lei processual tem aplicação e eficácia imediatas, resguardando apenas os atos já praticados sob a vigência da lei anterior, consoante orienta a teoria tempus regit actum e o princípio do isolamento dos atos processuais incorporados pelo legislador processual, de modo que, efetuada a ponderação da oportunidade e conveniência do legislado pelo poder competente, positivando a regra normativa, inviável que seja julgada a justeza da disposição, devendo os honorários advocatícios sucumbenciais, por emergirem de lei processual, sendo regulados pela lei vigente no momento da edição do provimento jurisdicional, não do aviamento da ação, serem mensurados na conformidade da nova regulação processual (CPC/15, arts. 14, 85 e 1.046).
4. Editada a sentença e aviados os apelos sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento dum recurso e o provimento doutro implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).
5. Apelação da embargante conhecida e desprovida. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Unânime.